Tribunal: STF
Processo: HC 256909
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 959.592/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, o indiciado estava envolvido com o tráfico de entorpecentes e costumava se utilizar de sua residência para guarda e mantença em depósito de drogas e objetos utilizados na pesagem e preparo das porções. 



    Ocorre que, no dia 21 de março de 2016, ele encontrava-se defronte ao aludido imóvel, em companhia de Tiago Pereira Nunes, quando foi abordado por policiais civis que estavam em diligências visando apurar seu envolvimento com a nefasta mercancia. 



    Inicialmente, Heder identificou-se com o prenome de Eduardo e, com a insistência dos investigadores, inclusive para que fossem autorizados a entrar em sua casa, evadiu-se. 



    Ante as evidências, os policiais entraram na residência e, em buscas realizadas na presença de Tiago, localizaram, no quarto do indiciado, sua carteira de identidade, além de 04 (quatro) porções de cocaína, 01 (uma) de maconha e 01 (um) “tijolo” grande de crack, a granel, pesando aproximadamente 550,0g (quinhentos e cinquenta gramas). 



    Também encontraram 01 (uma) balança de precisão e 229 (duzentos e vinte e nove) microtubos de Eppendorf vazios, objetos estes utilizados, respectivamente, para pesagem e embalo das drogas. 



    [...] 



     De se ressaltar que as circunstâncias da incursão policial ao local, bem como a considerável quantidade de entorpecentes e demais materiais apreendidos na casa do denunciado, não deixam dúvidas de seu envolvimento com o tráfico.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Os fatos criminosos objeto deste feito ocorreram em 2016, quando houve a busca domiciliar cuja invalidade o impetrante pretende ver reconhecida.



    [...]



    Desse modo, é inviável a esta Corte revisitar o entendimento adotado à época da prolação do acórdão objurgado, sob pena de violação à segurança jurídica. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o paciente foi processado e condenado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com base em busca domiciliar sem mandado judicial, apenas respaldada em denúncia anônima, sem outros elementos indicativos de prática de crime dentro da residência”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que o paciente seja absolvido por insuficiência probatória. Caso não seja esse o entendimento, seja reconhecida a causa de diminuição de pena, previsto no artigo 33,§4º da Lei nº. 11.343/2006, com a consequente fixação do regime adequado”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente